Tribunal: TJSP
Processo: 2137690-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Ação de despejo c.c. cobrança. Sentença de parcial procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. Decotado o excesso de execução reconhecido, nada obsta a condenação sucumbencial da agravada, que decorre de previsão legal, sendo devidos honorários ao patrono

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Ação de despejo c.c. cobrança. Sentença de parcial procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. Decotado o excesso de execução reconhecido, nada obsta a condenação sucumbencial da agravada, que decorre de previsão legal, sendo devidos honorários ao patrono da agravante, que laborou com afinco para demonstrar o excesso. Posto isto, fica a agravada condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% da diferença apurada, com atualização deste julgamento. Precedentes. Anote-se, ademais, que as penalidades do art. 523 do CPC/15 (multa e honorários de 10%) incidem pelo mero decurso do prazo para pagamento voluntário da condenação. Decisão reformada em parte, apenas para arbitramento de honorários advocatícios ao patrono da agravante, a cargo da agravada, em percentual equivalente a 10% do excesso de execução, sujeito a correção a partir deste julgamento. Agravo de instrumento provido.